Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717138-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO AGRAVADO: SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Antônio Carlos Osorio Filho e Outra em face da decisão (ID 46444679) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Em consulta aos autos de referência (autos no 0733769-17.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 29/6/2023, foi proferida sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, transitada em julgado em 4/7/2023 (ID 164877725 na origem), circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator